Tribunal: TJDFT
Processo: 0718208-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE UNIDADE HOTELEIRA (TIME-SHARING) FIRMADO NA REPÚBLICA DOMINICANA. ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL BRASILEIRA CONCORRENTE COM A ESTRANGEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR COMO AUTOR. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA. CONTRATO FIRMADO COM DUAS EMPRESAS. CADEIA DE CONSUMO. LEGITIMIDADE DE TODOS OS INTEGRANTES PARA O POLO PASSIVO DA DEMANDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, pois as questões referentes à competência da jurisdição brasileira e à ilegitimidade da parte foram expressamente examinadas no aresto.
2.1. Na espécie, restou consignado que, embora o contrato tenha sido firmado no território da República Dominicana, tratando-se de relação de consumo, a competência territorial se revela concorrente entre o Brasil e o País estrangeiro, nos termos do art. 22, II, do CPC.
2.2. Uma vez que o consumidor figura no polo ativo, a ele compete eleger, entre os cabíveis, o foro que melhor possibilite sua defesa, ou seja, entre o foro de seu domicílio, do local do contrato, do cumprimento da prestação ou de eleição do contrato.
2.3. Também restou afastada a ilegitimidade da ré, porquanto, tratando-se de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia respondem solidariamente e, conforme documentação acostada aos autos, o contrato impunha obrigações e excluía algumas situações em relação à ré, tornando inequívoca sua participação na cadeia de consumo e sua pertinência subjetiva para a causa, a qual, como cediço, é aferida in status assertionis.
3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração desprovidos.